Tribunal: TJES
Processo: 5002571-21.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002571-21.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BRAZCARGO AGENCIA MARITIMA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ BAIXADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE EXTINÇÃO FORMAL DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra Brazcargo Agência Marítima Ltda – ME, julgou extinta a execução, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da baixa do CNPJ da empresa executada anteriormente à propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a baixa do CNPJ da pessoa jurídica autoriza, por si só, a extinção da execução fiscal por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo; e (ii) verificar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa extinta, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A baixa no CNPJ junto à Receita Federal não configura, por si só, a extinção da personalidade jurídica da empresa, sendo necessário o cumprimento das fases legais de dissolução, liquidação e extinção, conforme estabelecido nos arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112 do Código Civil.

Nos termos do art. 9º, §§ 4º e 5º, da LC nº 123/2006, a extinção da empresa não prejudica a responsabilização dos sócios pelas obrigações tributárias pendentes, inclusive após o encerramento formal.

O redirecionamento da execução fiscal aos sócios é admitido em casos de dissolução irregular da empresa, nos termos do Tema 630 do STJ, sendo desnecessária a demonstração de infração específica à legislação para configuração da responsabilidade pessoal.

O art. 7º-A, § 2º, da Lei nº 11.598/2007 também reforça a responsabilidade dos sócios em caso de encerramento da empresa com débitos não quitados, especialmente quando não observadas as etapas legais de extinção.

A jurisprudência admite o prosseguimento da execução fiscal contra empresa com CNPJ baixado e reconhece a legitimidade passiva dos sócios diante de dissolução irregular, desde que verificada a ausência de liquidação formal do passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal, inclusive com análise do pedido de redirecionamento aos sócios.

Tese de julgamento:

A baixa do CNPJ da empresa junto à Receita Federal não configura, por si só, a extinção da personalidade jurídica nem autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de pressupostos processuais.

É possível o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa, nos termos do Tema 630 do STJ, quando configurada a dissolução irregular, ainda que não demonstrada infração específica à lei tributária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002571-21.2019.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
BRAZCARGO AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES nos autos da
execução fiscal
por ele manejada em face de BRAZCARGO AGENCIA MARITIMA LTDA - ME,

que

julgou extinta a execução, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais (Id 17771302), o Município Apelante sustenta: (i) a responsabilidade solidária dos sócios da empresa executada com base no art. 134, II, do CTN, no art. 7º-A, § 2º, da Lei nº 11.598/2007 e no art. 9º, §§ 4º e 5º, da LC nº 123/2006, diante do encerramento voluntário da pessoa jurídica com débitos tributários não quitados; (ii) que a extinção da empresa com pendências fiscais transfere aos sócios a responsabilidade pelo passivo remanescente, mesmo sem aplicação do art. 135 do CTN, afastando a necessidade de demonstração de infração legal; (iii) que a situação jurídica atrai a aplicação do instituto da sucessão processual (arts. 110 e 779, II, do CPC), diante do encerramento da personalidade jurídica da executada; (iv) que o encerramento com débitos pendentes configura, inclusive, dissolução irregular, violando os arts. 1.036 e 1.102 a 1.112 do Código Civil, o que também legitimaria o redirecionamento da execução com fundamento no Tema Repetitivo 630 do STJ.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para permitir o prosseguimento da execução fiscal contra os sócios da empresa executada.

Sem contrarrazões.

Pois bem,
na hipótese, o Juízo de 1º Grau extinguiu a execução fiscal sob o fundamento de que foi ajuizada em face de pessoa jurídica extinta anteriormente à propositura da execução, bem como considerando o disposto no enunciado sumular nº 392 do STJ, que veda a modificação do sujeito passivo da execução fiscal.

Pois bem, de fato não é possível o ajuizamento de execução fiscal em face de pessoa jurídica
extinta,
todavia, a
baixa
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ junto à Receita Federal não tem o condão, por si só, de extinguir a personalidade jurídica da empresa, já que tal extinção depende da tramitação de várias fases (1- dissolução; 2- liquidação; e 3- extinção).

A dissolução da sociedade empresária está disciplinada pelos artigos 1.033 a 1.038 do Código Civil, estando o rito da liquidação previsto nos artigos 1.102 a 1.112 do CC/2002, prevendo expressamente que
deverá haver o pagamento dos credores em sua ordem de preferência
, bem como que deve ser exigida a integralização das cotas sociais quando o ativo for insuficiente para a solução do passivo.

Ademais, o artigo 9º do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (LC 123/2006), com redação dada pela LC 147/2014, estabelece que a extinção (baixa) da pessoa jurídica ocorrerá, independentemente da regularidade de obrigações tributárias,
sem prejuízo das responsabilidades dos sócios ou dos administradores por tais obrigações
, apuradas antes ou após o ato de extinção.

Outrossim, registra-se que conforme Tema 630 do STJ:
em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente
.

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL.
PESSOA JURÍDICA COM CNPJ BAIXADO NA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE
. 1. A situação cadastral baixada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica mantido pela Receita Federal do Brasil não obsta o prosseguimento da execução fiscal contra a pessoa jurídica, pois há responsabilidade tributária posterior à própria extinção formal da personalidade jurídica da pequena empresa, a teor do art. 7º-A da Lei nº 11.598/2007 2.
No caso, conclui-se que, embora a sociedade tenha formalizado o distrato social e a baixa perante os órgãos de registro, não adotou o procedimento previsto em Lei para a liquidação do passivo, conduzindo a suposição suficiente de irregularidade na dissolução a autorizar a persistência da legitimidade passiva na execução fiscal, sendo certo que os sócios devem responder pelas dívidas remanescentes da empresa.
3. Agravo improvido. (TRF 4ª R.; AG 5002452-11.2021.4.04.0000; Primeira Turma; Relª Desª Fed. Luciane Amaral Corrêa Münch; Julg. 06/04/2022; Publ. PJe 07/04/2022)

TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA BAIXADA NA RECEITA FEDERAL
. 1. A baixa no CNPJ pela Receita Federal não afeta as relações jurídicas da empresa, tanto que podem ser lançados tributos contra ela após esse ato. 2. Ainda que a empresa esteja inativa há muitos anos, ela continua existindo do ponto de vista jurídico, quando não foi dissolvida na forma da Lei Civil. (TRF 4ª R.; AC 5009512-14.2017.4.04.7004; PR; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Roger Raupp Rios; Julg. 13/06/2018; DEJF 14/06/2018)

Pelo exposto,
ANULO
sentença proferida pelo juízo
a quo
, nos termos da fundamentação exposta e determino a devolução dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal com o exame pelo juízo
a quo
do pleito de redirecionamento aos sócios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e ANULAR a sentença proferida pelo juízo a quo, nos termos da fundamentação exposta e determinar a devolução dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal com o exame pelo juízo a quo do pleito de redirecionamento aos sócios.